Tribunal: TJMT
Processo: 69557-64.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 02/03/2020
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
28/02/2020 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
28/02/2020 - 18:47:25
Comprovante de Remoção de Restrição
Dados do processo
TRIBUNAL DE JUSTICA CUIABA
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município
DO MATO GROSSO - MT
CUIABA TERCEIRO
Órgão Nro do
JUIZADO ESPECIAL CIVEL 80695572520188110001
Judiciário Processo
DE CUIABA
Juiz que Ordenou a Retirada da Restrição
TRIBUNAL DE JUSTICA
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município CUIABA
DO MATO GROSSO
Órgão CUIABA TERCEIRO JUIZADO Juiz
WALTER PEREIRA DE SOUZA
Judiciário ESPECIAL CIVEL DE CUIABA Retirada
Para o processo: 80695572520188110001 Órgão Judiciário : CUIABA TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE
CUIABA
Restrições Retiradas: 1
Placa Inclusão da
Placa UF Marca/Modelo Proprietário Restrição
Anterior Restrição
SELLAMAN
VW/NOVO
MATHIAS
QBH1738 MT VOYAGE 1.0 CIRCULACAO 25/04/2019
DE O.
CITY
JUNIOR
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 1/228/02/2020 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 2/2